Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709755-54.2018.8.07.0018 RECORRENTES: GLAUCIA VALERIA DA SILVA, MARCIO ANTONIO BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASFIXIA NEONATAL. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. ERRO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DO PARTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A responsabilidade civil do Estado por danos que seus agentes eventualmente causem a terceiros é objetiva, na forma do § 6o do art. 37, da CF, aplicando-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual a ideia de culpa é substituída pelo nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. Assim, é necessário verificar a ocorrência dos seguintes elementos: i) o ato ilícito praticado pelo agente público; ii) o dano específico ao administrado; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer dos requisitos elencados, afasta-se a responsabilidade civil do Estado. 2. A falta de comprovação da ocorrência de erro médico acaba por afastar o nexo de causalidade entre o serviço prestado pelos médicos da rede pública de saúde do Distrito Federal e o dano sofrido. Não havendo comprovação dos requisitos necessários para se imputar a responsabilidade civil ao Estado, incabível a indenização a título de danos morais. 3. Apelo não provido. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, apontam violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, ao afastar a responsabilidade do Distrito Federal mesmo diante da evidente omissão e clara negligência caracterizadas pela falha grosseira no atendimento, bem como na falta de atendimento necessário à paciente, acarretando no óbito da filha dos recorrentes poucos meses após seu nascimento. Afirmam tratar-se de hipótese que faz emergir o dever estatal de indenizar a vítima pelo mal causado, tendo em vista a presença da caracterização da responsabilidade estatal, considerando que se trata de responsabilidade de natureza objetiva. Asseveram que as anotações feitas no prontuário médico não condizem com a complexidade do procedimento, não tendo sido feitos todos os registros da cesárea, o que dificultou que os demais profissionais realizassem o tratamento adequado à bebê. Alegam que houve asfixia neonatal, causando complicações respiratórias, o que resultou no agravamento das condições neurológicas da recém-nascida. Defendem que cabia ao ente estatal comprovar se a asfixia que a recém-nascida sofreu tinha como causa complicação outra que não o procedimento realizado no parto, fato que não ocorreu. Sustentam que o ente distrital não se desincumbiu do seu ônus de provar que os profissionais agiram conforme as normas regulamentadoras da profissão, não tendo sido esclarecida a causa da asfixia. Acrescentam que não houve comprovação da adoção de conduta adequada ao atendimento prestado à mãe e filha no momento do parto, em razão da ausência de registros condizentes ao procedimento complexo que é o parto, devendo, portanto, serem indenizados pelo dano moral sofrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 37, §6o, da CF. Isso porque a turma julgadora, após análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, asseverou: Da análise dos autos, não é possível chegar à conclusão de que houve negligência, imperícia ou imprudência na conduta dos médicos, apta a ensejar a indenização pleiteada. Ao contrário, as provas colacionadas, tanto as documentais quanto as oitivas das testemunhas, indicam que foi correto o atendimento prestado pelos profissionais da saúde, que usaram de todos os meios possíveis para preservar a vida da recém-nascida. As alegações dos apelantes de que as anotações no prontuário não foram realizadas a contento e que o ente estatal não se desincumbiu de provar que os profissionais agiram conforme as normas regulamentadoras da profissão, não tendo sido esclarecida a causa da asfixia neonatal, que, por sua vez, causou complicações respiratórias na bebê, resultando no agravamento das suas condições neurológicas e, posteriormente, no seu óbito, não merecem acolhida. Analisando o conjunto probatório, observa-se que, conforme depoimento da médica obstetra, Dra. Wanessa Machado Elias Schinkoeth, CRM 12861-DF, plantonista do HRAN e responsável pela realização do parto, não houve qualquer tipo de intercorrência ou demora na realização do parto que levasse à conclusão de que houve sofrimento fetal, ocasionando a asfixia neonatal relatada. Como bem pontuou em seu depoimento, a médica pediatra, Dra Eliane de Melo Teles, CRM 8424-DF, responsável pelo atendimento da recém-nascida logo após o parto, relatou que a bebê nasceu como “morte aparente”, tendo sido realizadas manobras de reanimação. Relata, ainda, que a recém-nascida possuía características sindrômicas, como implantação baixa das orelhas. Por fim, esclareceu que a existência de má formação ou síndromes podem atrapalhar a boa evolução dos recém-nascidos e que nem toda má formação tem alteração no exame de cariótipo. Confira-se o registro do nascimento no prontuário médico, verbis: “RN nascido de parto cesárea, deprimido, apresentou alguma reação ao ser retirado do útero materno, porém ao ser colocado na mesa de reanimação, RN sem reação, sem frequência cardíaca, hipotônico, flácido, sem respiração. Foi aspirado boca e vias aéreas superiores. Feito VPP por 30 segundos com ar comprimido, sem sucesso. Tentado intubação orotraqueal, também sem sucesso. Voltei a fazer VPP com CFR e oxigênio a 100%. FC após nova VPP de 140bpm. RN começou a ficar corado e apresentar esboço de reações. Com 10min, RN mais corado e com boa FC, porém não mantinha respiração espontânea eficaz. Ao suspender VPP, caia SatO2e FC. Optamos por intubar RB com TOT3 e manter a ventilação com CFR e O2 a 100%. RN alcançou FC de 130bpm e SatO2 de 98%. Mantivemos RN intubado e solicitamos vaga na UCIN”. Dentre as hipóteses de diagnósticos descritas no prontuário médico, relativas ao nascimento, tem-se RNT/PIG, asfixia perinatal (apgar 1/5/6) e suspeita de síndrome genética, tendo em vista estigmas sindrômicos, como: fronte abaulada, hipertelorismo ocular, com fenda ocular pequena (pouca abertura), implantação baixa das orelhas, palato em ogiva, queixo afilado, mãos em garras bilateral, com aposição dos polegares em palmas, base nasal alargada. Importante transcrever alguns trechos da manifestação técnica sobre o atendimento à autora e à recém-nascida, juntada pelo Gerência de Apoio Científico na Área da Saúde (GESAU), da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, elaborado pela médica Dra. Josélia Lima Nunes Carvalhes, CRM 13464: “A paciente e autora GLÁUCIA VELÉRIA DA SILVA deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte, no dia 23.05.2018, às 09h09, pela emergência da obstetrícia, onde foi diagnosticado ‘Bolsa Rota’ (ruptura da membrana amniótica sem que a gestante esteja em trabalho de parto). Observou-se, ainda, que o feto se encontrava em posição pélvica (sentado) e com boas condições de vitalidade. Às 09h50 a paciente foi submetida a parto cesariana, tendo boa evolução clínica no pós-operatório recebendo alta hospitalar no dia 25/05/2018. Restando concluir que se tratou de atendimento preciso e rápido, que durou em média 50 min desde sua admissão até a cesariana, sem registro de qualquer intercorrência. A autora encontrava-se com idade gestacional de 40 semanas e 1 dia, teve 10 (dez) consultas pré-natais e os exames apresentados não demonstraram nenhuma anormalidade digna de nota. A recém-nascida (RN) apresentou-se deprimida ao parto, apresentando alguma reação ao ser retirada do útero materno, porém ao ser colocada na mesa de reanimação não demonstrou mais qualquer movimento nem frequência cardíaca. Nasceu hipotônica (diminuição do tônus muscular), flácida, sem respiração. Após as manobras de praxe, a RN começou a ficar corada e apresentar esboço de reações, principalmente após 10 min do início dos procedimentos de reanimação. Ao longo das notas de evoluções da RN, muito bem detalhadas pela Neonatologia, nota-se que apesar da mesma permanecer grave, manteve-se estável ao longo da internação, embora ainda necessitando de leito de UTI. Requer destaque considerável o fato do Recém-Nascido, logo desde o nascimento, apresentar características sindrômicas. Isto é, fora constatado que o mesmo apresentava fácies sindrômica, implantação baixa de orelhas, fendas palpebrais pequenas, malformação das mãos e pés com aparente agenesia de metatarso. Ao longo da internação os exames realizados permitiram detectar ainda bexiga e colón neurogênicos, quadril displásico, hipertensão arterial sistêmica, eventração diafragmática (diafragma invade o tórax. Ocorre quando o músculo do diafragma está paralisado, e, portanto, sem executar sua função na respiração) e constipação crônica. (grifo nosso) Cabe destacar que não se encontrou nenhum registro no prontuário de solicitação e/ou pedido da família para que fosse realizado a pesquisa genética para detecção de anomalias cromossômicas. Em 14/09/2018 às 06h57, passou a evoluir com desaturação (diminuição do oxigênio), seguida de bradicardia (diminuição dos batimentos cardíacos) e importante distensão abdominal, resultando em óbito às 15h50. As anomalias congênitas são distúrbios de desenvolvimento de origem embrionária presentes ao nascimento, com alto índice de morbidade, e representam uma das principais causas de mortalidade infantil. A sua etiologia associa-se a fatores ambientais como físicos, químicos, biológicos ou genéticos. Ocorrem em média três milhões de nascimentos ao ano no Brasil, dos quais aproximadamente 60 mil são portadores de anomalias congênitas. (...) As anomalias congênitas associam-se à morbimortalidade infantil, principalmente no período neonatal, tornando-se importante o seu diagnóstico precoce para o planejamento e a alocação de recursos dos serviços de saúde especializados (pré-natal, natal e pós-natal), para a redução da morbimortalidade, principalmente neonatal precoce, e para a melhora da qualidade de vida e dos índices de sobrevida. Apesar de toda assistência dispensada à Recém-nascida, as anomalias congênitas provocaram um quadro de incompatibilidade com a vida, apesar dos recursos disponibilizados para seu tratamento. (...) Certifica-se que, muito embora a autora e seu recém-nascido tivessem usufruídos de todo suporte técnico e psicológico nas estruturas da SES/DF, condizente com o preconizado na literatura científica, sucedeu-se o resultado morte do RN. Destaca-se como fator preponderante para este desfecho, as diversas malformações pré-existentes, sendo muito provavelmente decorrentes de Anomalia Cromossômica” (ID n 41903302). Com efeito, não há prova de que houve negligência médica, nem demora ou falha na prestação do serviço médico pela rede pública de saúde do Distrito Federal, não havendo, portanto, comprovação dos requisitos necessários para se imputar a responsabilidade civil ao Estado (ID 46504043). Assim, para infirmar tal conclusão seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023